Tribunal: TJDFT
Processo: 0723695-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723695-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão (ID 47912293) proferida pelo Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, nos autos no 0768338-96, que indeferiu os pedidos de medidas protetivas de urgência. O reclamante (ID 47912290) alega ser necessária a manutenção das medidas protetivas de urgência, pois, mesmo expirado o prazo de 3 meses, permanece o risco à incolumidade física da mulher, uma vez que a ação penal está em curso. Afirma que, mesmo após o deferimento das medidas protetivas, o réu continua passando na frente da sua casa e tentando contato com ela, deixando a vítima temerosa. Requer, liminarmente, que sejam deferidas as medidas protetivas nos termos do requerimento da vítima. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. Nos termos do artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação, razão pela qual avanço para o exame do pedido liminar de deferimento das medidas protetivas pleiteadas pela vítima. A presente reclamação refere-se à decisão que indeferiu o requerimento de medidas protetivas feito pelo Ministério Público, a pedido da vítima TATIANE VIEIRA RICARDO, em face de seu ex-companheiro, EDUARDO DOS SANTOS MARTINS, consistentes na proibição de aproximação e de contato com a ofendida. Em uma análise preliminar, verifica-se a plausibilidade das razões da reclamação. Verifica-se da Ocorrência Policial no 3.356/2022-1 (ID 47912292) que, no dia dos fatos, o ofensor foi até à casa da vítima e jogou uma pedra, quebrando a janela do quarto onde a vítima dorme. Depois, gritou, na presença de familiares da ofendida: “EU VOU VOLTAR AQUI MAIS TARDE E VOU MATAR VOCÊ E ELE”. A ameaça foi referente à vítima e ao filho em comum. Em 19/11/2022, foram deferidas medidas protetivas de urgência contra EDUARDO, nos seguintes termos (id. 47912292): "(...) Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO parcialmente o pedido formulado pela TATIANE VIEIRA RICARDO e APLICO a EDUARDO DOS SANTOS MARTINS as seguintes medidas protetivas de urgência: a) proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros;" Ultrapassado o prazo de 3 meses, expirou o prazo de vigência das medidas protetivas, tendo o Ministério Público renovado requerimento, por persistir o risco à incolumidade física da vítima, o que foi indeferido pelo Juízo reclamado. Dessa forma, em uma análise sumária, verifico a existência de risco à vítima, pois afirmou que, mesmo durante a vigência das medidas, o réu continuou passando em frente à sua casa, fazendo “piadinhas” e aparecia perto da residência em diversos momentos, descumprindo as medidas protetivas. Além disso, há ação penal em curso para julgar a pretensão punitiva relativa aos fatos narrados na ocorrência, fator significante para manter a proibição de contato com a vítima e de aproximação com ela. Assim, tenho como presentes os pressupostos que autorizam a concessão da medida postulada, até que se examine a matéria com mais profundidade. Nesse sentido já decidiu esta Turma: "PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEFERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. 1. Correta a adoção de medidas protetivas em favor da Reclamante quando o conjunto probatório acostado aos autos fornece indícios de ilícito praticado no contexto de violência doméstica. Como se sabe, as medidas cautelares visam proteger a integridade física das vítimas de violência doméstica. 2. Reclamação conhecida e provida." (Acórdão 1116185, 20180020021317RCC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/8/2018, publicado no DJE: 15/8/2018. Pág.: 130/141) Feitas essas considerações, porque presentes os requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A LIMINAR para deferir as medidas protetivas de urgência requeridas, quais sejam: proibição de se aproximar da ofendida, devendo ser observada a distância mínima de 300 (trezentos) metros e proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. Requisitem-se as informações da autoridade reclamada. Intime-se o interessado para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR